Tribunal: TJDFT
Processo: 0753655-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. PERCENTUAL SE MOSTRA INVIÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RAZOÁVEL A REDUÇÃO PARA 15% (QUINZE POR CENTO) AO ALUDIDO PROPÓSITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (im)possibilidade de deferimento de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa, para pagamento de dívida, em ação de cumprimento de sentença.
II. Esgotadas as diligências judiciais e extrajudiciais à localização de outros bens passíveis de penhora, mostram-se presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida constritiva de parte do faturamento da empresa ora agravante.
III. No entanto, o percentual inicialmente fixado (30%) não se mostra razoável diante do relevante impacto financeiro, devendo, por isso, ser reduzido para 15% (quinze por cento), para que não torne inviável o exercício da atividade empresarial do devedor.
IV. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.